Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-02.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-02.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: CELIA ROSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAMES COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO PACIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA Nº 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 2. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 3. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência nos termos em que fora arbitrados, a serem arcados pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado, devendo o respectivo valor a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000266-02.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante, o MUNICIPIO DE BRUMADO, e, como apelada, CELIA ROSA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator